Tribunal: STF
Processo: ARE 1570943
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE MUNICIPAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO). HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME EM 28/01/2020. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EM 22/07/2022. ENVIO DE E-MAIL SEM NOTIFICAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO. ENCAMINHAMENTO AUTOMÁTICO PARA CAIXA DE SPAM. NOTIFICAÇÃO INEFICAZ. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



     (...)



    2. O cerne da lide recursal (Recurso inominado interposto em 17/01/2025 – pp. 243/266) consiste em aferir se deve ser realizada nova convocação da parte recorrida, restituindo-se o prazo para que ela apresente a documentação necessária para posse no cargo de Professor de Educação básica – Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).



    3. Nessa linha, analisando a demanda dos autos, extrai-se que a recorrida foi submetida ao concurso público, promovido pelo recorrente, quanto ao cargo de Professor de Educação Básica – Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), nos termos do Edital n.º 1 – Prefeitura de São Cristóvão, de 29 de agosto de 2019 (juntado com a inicial – pp. 20/45), tendo sido aprovada na 126 ª posição, fora do número de vagas previstas (p. 22), e o resultado final do certame homologado em 28/01/2020.



    4. Por sua vez, fora convocada em 22/07/2022, por meio do Edital n.º 17/2022 (anexado com a inicial – pp. 47/49), publicado no Diário Oficial Municipal de 25/07/2022. Nesse contexto, a parte recorrida defendeu que “a necessidade de intimação pessoal da candidata, ora requerente, sobre a publicação do ato, se dá notadamente em razão do lapso temporal de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses decorrido entre o resultado final da avaliação de títulos – publicação do resultado final da fase precedente se deu em 07/01/2020 – e a convocação para entrega de documentos e exames médicos admissionais – ocorrida em 27/07/2022, para que pudesse dar continuidade à esta fase final do certame.”.



    5. Lado outro, o recorrente argumentou que a convocação fora escorreita, tendo em vista que atendeu às normas editalícias. Não obstante, reputo que a pretensão autoral merece prosperar, conforme passo a expor.



    6. De fato, como defendeu o recorrente, o Edital do certame em questão, em seu item 12.3 (p. 36 ), estabelecia a “inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados na Imprensa Oficial do Município de São Cristóvão e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pref_sao_cristovao_se_19_prof .”, o que também restou estabelecido nos itens 7.4, 9.4 e 9.10.1 daquele documento.



    7. Ocorre que, na espécie, observa-se que a recorrida fora classificada fora do número de vagas (posição 126), tendo sido convocada, por meio de publicação no Diário Oficial Municipal e por e-mail (pp. 47/49 e 50/54), “para entrega de documentos e exames médicos admissionais” apenas em 22/07/2022, ou seja, mais de dois anos após a homologação do referido certame público, o que se deu em 27/01/2020 (DOM de 28/01/2020 – Decreto n.º 33/2020).



    8. Nessa linha, é certo que a habilitação em concurso não cria, para o aprovado, direito à nomeação, mas somente uma mera expectativa de direito, salvo quando aprovado dentro do número de vagas ofertadas no Edital, estando, portanto, tal direito condicionado ao poder discricionário da Administração quanto à conveniência e oportunidade do chamamento dos aprovados.



    9. Sem embargo, no caso em epígrafe, apesar de a candidata em questão ter sido aprovada na 126ª posição, ou seja, fora do número de vagas previstas inicialmente no certame, o recorrente publicou edital de convocação contemplando a demandante, gerando, assim, o seu direito de ser nomeada. Contudo, o município deixou realizar a convocação de forma pessoal aos aprovados, mesmo após lapso temporal de mais de 2 anos, o que impediu a demandante de entregar seus documentos em tempo hábil para fins de nomeação.



    10. Com efeito, vê-se que, no caso dos autos, mesmo tendo decorrido mais de 2 anos entre a convocação da recorrida e a homologação do resultado final do certame, a Administração não cuidou em verificar a eficácia e efetividade das convocações. 



     (...)



    21. Portanto, em sentido contrário ao afirmado pelo recorrente, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame quanto à regulamentação da necessidade de intimação pessoal dos candidatos acerca de sua convocação/nomeação, o fato é que, consideradas as peculiaridades da demanda em comento, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade, a Administração pública municipal deveria, face ao largo lapso temporal decorrido entre as fases do concurso, comunicar pessoalmente o candidato acerca de sua convocação/nomeação.



     (...) 



    24. Neste particular, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o edital é a lei do concurso cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do certame público é regido pelo princípio da vinculação ao edital. Nessa linha, se o edital do certame público em questão previu expressamente a necessidade de os candidatos manterem seus dados pessoais atualizados, há a presunção implícita de que a Administração, sempre que possível e necessário, poderia entrar em contato direito com o candidato, mormente acerca da sua nomeação.



    25. Diante disso, vê-se que a decisão fustigada restou pronunciada em conformidade com o direito aplicável à espécie, bem como em atenção ao entendimento extraído dos precedentes da jurisprudência pátria, não tendo a fundamentação do recorrente demonstrado, ainda que minimamente, o desacerto do decisum recorrido.



    26. Descabida, ademais, a alegação da municipalidade de que a decisão atacada violaria a impessoalidade e prejudicaria o direito de outros candidatos melhores classificados do que a recorrida e que também não atenderam a convocação por publicação oficial, tendo em vista que a ilegalidade perpetrada quanto à convocação daqueles não pode servir de fundamento para que a Administração pública municipal continue a praticar condutas em desacordo com os princípios da publicidade e razoabilidade, cabendo, em verdade, a este Poder Judiciário coibir tais comportamentos e sanar a ilegalidade daquelas, tudo com o fito de garantir o direito legítimo da recorrida. É dizer: não pode um ato ilegal prévio servir de fundamento para a manutenção de ilegalidade devidamente impugnada e rechaçada.



     (...)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 19, inciso III; 37, incisos I, II e IV; 121, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente